Tribunal: STJ
Processo: 0113218-38.2007.8.26.0009
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2418587 - SP(2023/0234851-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA LUCIA FARIA XAVIER - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO DE FARIA XAVIER - POR SI E
REPRESENTANDO
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO MACEDO - SP177962
AGRAVADO
: ROSA MARIA MUNHOZ
ADVOGADO
: JOSE RODRIGUES NETO - SP364751
INTERES.
: CARLOS XAVIER & CIA LTDA
INTERES.
: CARLOS XAVIER - ESPÓLIO
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS E TRANSMISSIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de origem que
inadmitiu o recurso especial por ausência de negativa de prestação jurisdicional,
por não demonstrada violação dos arts. 550, 443 e 553 do CPC e por falta de
comprovação do dissídio nos moldes dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o-2o,
do RISTJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de prestação de contas, com apuração de
eventual saldo credor ou devedor. O valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00.
3. A sentença julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do
IX, do CPC, em razão do falecimento do réu e da natureza
art. 485,
personalíssima da obrigação de prestar contas.
4. A Corte de origem manteve a extinção sem julgamento do mérito, assentando
que a primeira fase não se concluiu após a anulação da sentença que condenara a
prestar contas e registrando a pendência de instrução pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 489, § 1o,
IV, V e VI, e 1.022, II, do CPC por omissão, obscuridade, contradição e falta de
Documento eletrônico VDA54647489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:51
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 0d05f407-7911-419a-b692-8c9f8d7e170c

fundamentação quanto à superação da primeira fase, à necessidade de prova oral e
ao afastamento de precedentes; (ii) saber se houve violação do
, §§
art. 550, caput
2o, 5o e 6o, do CPC porque a primeira fase teria sido superada por acordo, impondo
o prosseguimento para a perícia e julgamento das contas; (iii) saber se houve
violação do
II, do CPC por se tratar de matéria técnica que exigiria perícia
art. 443,
e não prova oral; (iv) saber se houve violação do
do CPC para admitir o
art. 553
processamento em apenso e a atuação do inventariante quando já apresentadas as
contas; e (v) saber se foi comprovada a divergência jurisprudencial nos moldes dos
arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão enfrentou a matéria e concluiu inexistir omissão, obscuridade ou
contradição, pois a sentença que determinara a prestação de contas foi anulada, a
primeira fase não se findou e havia pendência de instrução, afastando a violação
dos arts. 489, § 1o, IV, V e VI, e 1.022, II, do CPC.
7. Não ficou demonstrada a vulneração dos arts. 550,
, §§ 2o, 5o e 6o; 443, II;
caput
e 553 do CPC, pois as razões recursais foram genéricas e sem confronto analítico
com os fundamentos do acórdão, incidindo, no caso, a Súmula n. 284 do STF por
deficiência na fundamentação.
8. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado por ausência de cotejo analítico e
de similitude fática, sendo insuficiente a transcrição de ementas, nos termos dos
arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação dos arts. 489, § 1o, IV, V e VI, e 1.022, II,
Tese de julgamento
do CPC quando o Tribunal de origem enfrenta as teses e conclui pela inexistência
de decisão que encerre a primeira fase e pela pendência de instrução. 2. Aplica-se a
Súmula n. 284 do STF quando as razões do especial não demonstram, de forma
específica, a ofensa aos arts. 550,
, §§ 2o, 5o e 6o; 443, II; e 553 do CPC. 3. O
caput
dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico com demonstração de similitude
fática, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ”.
CPC, arts. 489, § 1o, IV, V, VI, 1.022, II, 1.029, §
Dispositivos relevantes citados:
1o, 550,
, §§ 2o, 5o, 6o, 553, 443, II, 485, IX, 85, § 11; CC,
RISTJ,
caput
art. 1.020;
§§ 1o, 2o; CF,
III, , .
art. 255,
art. 105,
a c
STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA54647489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:51
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 0d05f407-7911-419a-b692-8c9f8d7e170c

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
24/02/2026
02/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54647489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:51
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 0d05f407-7911-419a-b692-8c9f8d7e170c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2418587 - SP (2023/0234851-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA LUCIA FARIA XAVIER - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO DE FARIA XAVIER - POR SI E
REPRESENTANDO
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO MACEDO - SP177962
AGRAVADO
: ROSA MARIA MUNHOZ
ADVOGADO
: JOSE RODRIGUES NETO - SP364751
INTERES.
: CARLOS XAVIER & CIA LTDA
INTERES.
: CARLOS XAVIER - ESPÓLIO
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS E TRANSMISSIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de origem que
inadmitiu o recurso especial por ausência de negativa de prestação jurisdicional, por
não demonstrada violação dos arts. 550, 443 e 553 do CPC e por falta de
comprovação do dissídio nos moldes dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o-2o,
do RISTJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de prestação de contas, com apuração de
eventual saldo credor ou devedor. O valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00.
3. A sentença julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do
IX, do CPC, em razão do falecimento do réu e da natureza personalíssima
art. 485,
da obrigação de prestar contas.
4. A Corte de origem manteve a extinção sem julgamento do mérito, assentando que
a primeira fase não se concluiu após a anulação da sentença que condenara a prestar
contas e registrando a pendência de instrução pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52835982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:58
Código de Controle do Documento: b162f46c-32b6-4ab2-9979-03cc9f44f39e

5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 489, § 1o,
IV, V e VI, e 1.022, II, do CPC por omissão, obscuridade, contradição e falta de
fundamentação quanto à superação da primeira fase, à necessidade de prova oral e ao
afastamento de precedentes; (ii) saber se houve violação do
, §§ 2o, 5o
art. 550, caput
e 6o, do CPC porque a primeira fase teria sido superada por acordo, impondo o
prosseguimento para a perícia e julgamento das contas; (iii) saber se houve violação
do
II, do CPC por se tratar de matéria técnica que exigiria perícia e não
art. 443,
prova oral; (iv) saber se houve violação do
do CPC para admitir o
art. 553
processamento em apenso e a atuação do inventariante quando já apresentadas as
contas; e (v) saber se foi comprovada a divergência jurisprudencial nos moldes dos
arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão enfrentou a matéria e concluiu inexistir omissão, obscuridade ou
contradição, pois a sentença que determinara a prestação de contas foi anulada, a
primeira fase não se findou e havia pendência de instrução, afastando a violação dos
arts. 489, § 1o, IV, V e VI, e 1.022, II, do CPC.
7. Não ficou demonstrada a vulneração dos arts. 550,
, §§ 2o, 5o e 6o; 443, II; e
caput
553 do CPC, pois as razões recursais foram genéricas e sem confronto analítico com
os fundamentos do acórdão, incidindo, no caso, a Súmula n. 284 do STF por
deficiência na fundamentação.
8. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado por ausência de cotejo analítico e
de similitude fática, sendo insuficiente a transcrição de ementas, nos termos dos arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação dos arts. 489, § 1o, IV, V e VI, e 1.022, II,
Tese de julgamento
do CPC quando o Tribunal de origem enfrenta as teses e conclui pela inexistência de
decisão que encerre a primeira fase e pela pendência de instrução. 2. Aplica-se a
Súmula n. 284 do STF quando as razões do especial não demonstram, de forma
específica, a ofensa aos arts. 550,
, §§ 2o, 5o e 6o; 443, II; e 553 do CPC. 3. O
caput
dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico com demonstração de similitude fática,
nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ”.
CPC, arts. 489, § 1o, IV, V, VI, 1.022, II, 1.029, §
Dispositivos relevantes citados:
1o, 550,
, §§ 2o, 5o, 6o, 553, 443, II, 485, IX, 85, § 11; CC,
RISTJ,
caput
art. 1.020;
§§ 1o, 2o; CF,
III, , .
art. 255,
art. 105,
a c
STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52835982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:58
Código de Controle do Documento: b162f46c-32b6-4ab2-9979-03cc9f44f39e

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARIA LUCIA
FARIA XAVIER - ESPÓLIO e OUTRO contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial, por ausência de negativa de prestação jurisdicional, por não demonstrada
vulneração dos arts. 550,
, §§ 2o, 5o e 6o, 443,
, II e 553 do Código de
caput
caput
Processo Civil, e por falta de comprovação da divergência jurisprudencial nos
moldes dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, §§ 1o-2o, do RISTJ.
Alegam os agravantes que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 1.710-1.713.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo em
apelação, nos autos de ação de prestação de contas.
O julgado foi assim ementado (fls. 1.587-1.588):

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS — RÉU ADMINISTRADOR QUE VEIO A
FALECER NO CURSO DO PROCESSO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO, SOB O FUNDAMENTO DE SE TRATAR DE
OBRIGAÇÃO
PERSONALÍSSIMA
—
AÇÃO
INTRANSMISSÍVEL
-
OBRIGAÇAO DO ADMINISTRADOR QUE NÃO TEM CONTEÚDO
PATRIMONIAL IMEDIATO — Inconformismo dos autores, que alegam que é
possível o prosseguimento do feito, pois todas as provas já haviam sido produzidas,
inclusive com contas prestadas pelo falecido, de modo que não mais se discute a
obrigação de prestar contas, mas sim o julgamento delas -- Não acolhimento — A
sentença que havia determinado que o réu prestasse as contas veio a ser anulada, tendo
os autos retornado ao primeiro grau para dilação probatória, sendo certo que depois
disso não houve decisão obrigando o réu a prestar contas — Assim, a primeira -- fase
— nem -- se -- findou -- Impossibilidade de condenação dos herdeiros à prestação de
contas, por se tratar de obrigação personalíssima do administrador da sociedade (art.
1.020, Código Civil, c. c.
IX, CPC) -- Não bastasse, tanto o laudo particular
art. 485,
apresentado pelo réu quanto o laudo do perito judicial não foi aceito pelos autores
apelantes, de modo que não seria mesmo possível o julgamento das contas
apresentadas, se ainda sequer houve a devida finalização da instrução - Sentença de
extinção, sem julgamento do mérito, que fica mantida —
IX, CPC -
Art. 485,
RECURSO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA52835982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:58
Código de Controle do Documento: b162f46c-32b6-4ab2-9979-03cc9f44f39e

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
1.608):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - Análise
de todos os temas expostos nos autos - Pretensão de rediscussão da questão de fundo e
modificação do decidido - Nítido caráter infringente - Impossibilidade - EMBARGOS
REJEITADOS.

Nas razões do recurso especial, os recorrente apontam, além de
divergência jurisprudencial, violação dos seguintes artigos:
a) 550,
, §§ 2o, 5o e 6o, do Código de Processo Civil, porque a
caput
primeira fase teria sido superada por acordo em audiência e o acórdão afirmou que
“a primeira fase sequer se findou”, impedindo a continuidade da segunda fase e a
perícia das contas apresentadas;
b) 443, II, do Código de Processo Civil, já que a controvérsia seria técnica
de cálculos e não comportaria prova oral, ao passo que o acórdão mencionou
pendência de instrução incompatível com a necessidade de prova pericial;
c) 553 do Código de Processo Civil, pois, uma vez falecido o
administrador, não caberia extinguir a ação quando as contas já tinham sido
apresentadas, sendo possível o processamento em apenso e a atuação do
inventariante;
d) 489, § 1o, IV, V e VI, 1.022, II, do Código de Processo Civil, porquanto
houve omissão quanto à superação da primeira fase por acordo, obscuridade e
contradição sobre a necessidade de prova oral, e falta de fundamentação ao afastar
precedentes do STJ sem distinção.
Documento eletrônico VDA52835982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:58
Código de Controle do Documento: b162f46c-32b6-4ab2-9979-03cc9f44f39e

Sustentam que o Tribunal de origem, ao decidir que a primeira fase sequer
se findou e extinguir o processo por tratar-se de obrigação personalíssima, divergiu
dos entendimentos indicados (REsp n. 1.203.559; REsp n. 1.480.810/ES;
.
REsp n. 1.374.447/SP)
Requerem o provimento do recurso para que se reconheça a superação da
primeira fase, se determine o prosseguimento da segunda fase com perícia das contas
já apresentadas, se admita a sucessão processual pelos herdeiros/espólio.
Contrarrazões às fls. 1.679-1.686.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de prestação de contas em que a parte
autora pleiteou a condenação do administrador da sociedade a prestar contas do
período de gestão, com apuração de eventual saldo credor ou devedor. O valor da
causa foi fixado em R$ 1.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução
do mérito, nos termos do
IX, do Código de Processo Civil, em razão do
art. 485,
falecimento do réu e da natureza personalíssima da obrigação de prestar contas,
fixando honorários em R$ 2.000,00.
A Corte de origem manteve a extinção sem julgamento do mérito, por
entender que a primeira fase não se concluiu após a anulação da sentença que
condenara a prestar contas, registrou a pendência de instrução pericial e majorou
honorários para R$ 3.000,00.
I - Arts. 489, § 1o, IV, V e VI, 1.022, II, do CPC
No recurso especial os recorrentes alegam omissão quanto à superação da
primeira fase por acordo homologado em audiência, obscuridade e contradição sobre
Documento eletrônico VDA52835982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:58
Código de Controle do Documento: b162f46c-32b6-4ab2-9979-03cc9f44f39e

a necessidade de prova oral, e ausência de fundamentação ao afastar precedentes sem
distinção.
O acórdão recorrido consignou que a sentença que determinara a prestação
de contas foi anulada, que “a primeira fase sequer se findou” e que “não seria mesmo
possível o julgamento das contas apresentadas, se ainda sequer houve a devida
finalização da instrução”; os embargos de declaração foram rejeitados por
inexistência de omissão e caráter infringente.
Não se verifica a alegada ofensa aos artigos, pois a questão referente à
alegada superação da primeira fase e à suficiência da instrução foi devidamente
analisada pela Corte estadual que concluiu pela inexistência de decisão
reconhecendo o dever de prestar contas após a anulação da sentença e pela pendência
de instrução, não havendo vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 1.595-1.596):
É preciso ressaltar que, ao contrário do que afirmam os autores apelantes, não se
trata, nesse momento processual, de julgamento de contas apresentadas, ou seja, da
segunda fase de prestação de contas.
Isto porque, conforme se depreende dos autos, a sentença que determinara que o
réu prestasse as contas foi anulada, tendo os autos retornado ao primeiro grau para
dilação probatória. Depois disso, não houve qualquer outra decisão obrigando o réu a
prestar contas; quer dizer, a primeira fase sequer se findou.
E o
§ 5o do CPC estabelece expressamente que o dever de prestar
art. 550,
contas será reconhecido por sentença que encerra a primeira fase: "A decisão que
julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar".
Veja-se que o laudo particular apresentado pelo réu não foi aceito pelos autores
apelantes, razão pela qual a discussão prosseguiu, tendo o MM. Juízo "a quo"
determinado a realização de perícia.
E mesmo o laudo do perito judicial foi objeto de controvérsia pelos autores,
sendo que as últimas movimentações processuais anteriores ao falecimento do réu
cuidam de impugnações ao laudo e esclarecimentos prestados a pelo expert.
Como se vê, não é possível o julgamento das contas apresentadas, se a instrução
nem foi finalizada. Veja-se que o próprio pedido recursal é de que os autos retornem à
primeira instância e que o processo prossiga em face dos herdeiros.
Documento eletrônico VDA52835982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:58
Código de Controle do Documento: b162f46c-32b6-4ab2-9979-03cc9f44f39e

De todo modo, o que é importante destacar é que, até o falecimento do réu
CARLOS XAVIER, ainda não havia decisão condenando-o à prestação de contas,
considerando que a sentença foi anulada. Assim, o retorno dos autos à primeira
instância e o prosseguimento do processo implicaria na condenação dos herdeiros à
prestação de contas, o que, como dito, não é possível por se tratar de
obrigação personalíssima.

II - Arts. 550,
, §§ 2o, 5o e 6o, 443, II, e 553 do CPC
caput
Os recorrentes afirmam que a primeira fase foi superada por acordo e que
as contas foram apresentadas, devendo o processo seguir para perícia e julgamento
da segunda fase. Alegam que, por se tratar de matéria técnica de cálculos, seria
descabida prova oral, impondo-se perícia para conferência das contas. Sustentam
que, com o falecimento do administrador, não caberia extinguir a ação quando as
contas já tinham sido apresentadas, sendo possível o processamento em apenso e
atuação do inventariante.
O acórdão recorrido assentou que, anulada a sentença e reaberta a
instrução, não houve decisão impondo o dever de prestar contas, concluindo que “a
primeira fase sequer se findou”. Registrou divergência entre laudo particular e laudo
pericial, com impugnações e esclarecimentos, não sendo possível julgar sem
finalização da instrução. Concluiu pela intransmissibilidade da obrigação de prestar
contas aos herdeiros, por ser personalíssima e sem conteúdo patrimonial imediato,
especialmente porque a primeira fase não se findou.
Não ficou demonstrada a alegada vulneração dos arts. 550,
, §§ 2o, 5o

caput
e 6o, 443, II e 553 do Código de Processo Civil, à míngua de argumentação
suficiente, reputando-se insuficiente a mera referência normativa.
Documento eletrônico VDA52835982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:58
Código de Controle do Documento: b162f46c-32b6-4ab2-9979-03cc9f44f39e

A deficiência na fundamentação recursal obsta o conhecimento do apelo
extremo se, de sua leitura, não for possível aferir de que maneira o acordão
impugnado violou os dispositivos de lei federal indicados no recurso especial,
inviabilizando a compreensão da controvérsia (Súmula n. 284 do STF).
III - Dissídio Jurisprudencial
No recurso especial, os recorrentes afirmam dissídio com julgados do
TJMG e do STJ quanto à transmissibilidade da obrigação ou continuidade da
segunda fase quando já prestadas as contas. O acórdão fixou premissa fática distinta:
inexistência de decisão concluindo a primeira fase e pendência de instrução pericial.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea do permissivo
c
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o,
do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes
ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados,
deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a
similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
.
especial para negar-lhe provimento
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
Documento eletrônico VDA52835982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:58
Código de Controle do Documento: b162f46c-32b6-4ab2-9979-03cc9f44f39e

em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52835982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:58
Código de Controle do Documento: b162f46c-32b6-4ab2-9979-03cc9f44f39e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.418.587 / SP
Número Registro: 2023/0234851-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01132183820078260009
0113218382007826000923402007
0113218382007826000950000
1132183820078260009
113218382007826000923402007
113218382007826000950000
5830920071132180000001000 5830920071132189
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA LUCIA FARIA XAVIER - ESPÓLIO
AGRAVANTE : PAULO ROBERTO DE FARIA XAVIER - POR SI E
REPRESENTANDO
ADVOGADO : CARLOS EDUARDO MACEDO - SP177962
AGRAVADO
: ROSA MARIA MUNHOZ
ADVOGADO : JOSE RODRIGUES NETO - SP364751
INTERES.
: CARLOS XAVIER & CIA LTDA
INTERES.
: CARLOS XAVIER - ESPÓLIO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES - LIMITADA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu
Documento eletrônico VDA54621127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:06:30
Código de Controle do Documento: 31c3b111-73ac-43c1-a7ee-d5d6c07d0711

o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:06:30
Código de Controle do Documento: 31c3b111-73ac-43c1-a7ee-d5d6c07d0711